Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS COM O ESPÓLIO. INVENTARIANTE. CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Ao passo que, a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre determinado pedido ou determinada matéria relevante arguida ou questões de ordem pública. 2.1. Vícios inexistentes no julgado recorrido.
3. Na hipótese vertente, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara. Conforme se depreende do acórdão embargado, a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada e o apelo desprovido, vez que a Embargante não se desincumbiu do seu ônus processual de provar o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.